Tribunal: TJES
Processo: 0028809-66.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028809-66.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SANTOS DA CRUZ

APELADO: IDERGINO ESTACIO DUTRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DO APELADO CONFIGURADA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Reintegração de posse é a medida que se impõe ao possuidor que, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la. Por outro lado, a ação reivindicatória é a via judicial correta para o proprietário que pleiteia a retomada da coisa que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real a propriedade, a qual seria cabível no caso.

II – Não havendo comprovação da posse exercida pelo autor/apelante, nem sequer da sua posse indireta, não é possível reconhecer injusta posse do apelado, o qual apresentou claro arcabouço probatório de que exerce a posse do imóvel há anos.

III – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028809-66.2018.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO SANTOS DA CRUZ

APELADO: IDERGINO ESTÁCIO DUTRA

JUIZ DE DIREITO: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO SANTOS DA CRUZ
, irresignado com a sentença proferida no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada em face de
IDERGINO ESTÁCIO DUTRA
, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral por ausência de comprovação dos requisitos necessários para configuração da posse e do seu esbulho, oportunidade em que condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada sua condição de assistido pela justiça gratuita.

Em razões, o recorrente aduz restar comprovada sua posse sobre o imóvel discutido, uma vez que seu pai era legítimo proprietário do imóvel, alegando ser ilegítima a compra realizada pelo recorrido, razão pela qual persegue a reforma
in totum
da sentença.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em comento, a controvérsia cinge-se à posse de um imóvel de 40 m
2
localizado na Rua Cristo Rei, nº 46, Santa Inês, Vila Velha/ES.

Conforme a versão autoral, exercia o autor/recorrente posse sobre tal bem, o qual fora adquirido por seus genitores em 1985 por meio de contrato de compra e venda e, posteriormente, foi objeto de ação reivindicatória proposta por terceiros, na qual ficou-se estabelecido o pagamento de 100 parcelas mensais de R$ 700,00 (setecentos reais) pelos pais do recorrente para cessar a discussão judicial acerca da propriedade exercida por seus genitores.

Sobre os fatos supratranscritos, reputam-se demonstrados pelo apelante por meio dos documentos anexos à inicial.

Apesar do cumprimento integral da obrigação estabelecida judicialmente, o recorrente afirma que precisou ausentar-se do país em 2009, sendo surpreendido, ao seu retorno em 2011, com a ocupação do imóvel por terceiro, que alegou ter alugado o bem de quem se dizia proprietário. Assim, após alegadas tentativas de reaver a posse discutida, a parte necessitou sair do país novamente, tendo ajuizado a presente ação em seu retorno, em fase do requerido – à época ocupante do imóvel.

Não obstante as alegações autorais, o Magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito exordial sob o manto de
“muito embora o demandante tenha adquirido o imóvel, não há provas nos autos de que se apossou fisicamente dele e não praticou atos que exteriorizasse a sua qualidade de legítimo possuidor”
, ou seja,

por ausência de provas de que o autor/apelante seria o possuidor do imóvel, conclusão essa que, de logo, registro não encontrar razões para desvencilhar-me.

A princípio, é imperioso compreender a natureza da ação possessória, a qual está restrita à discussão sobre
a posse do imóvel
,
não sendo a via judicial correta para discutir a propriedade do
bem
.

Como cediço, por mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil brasileiro, existem, no ordenamento, diferentes ações para se reivindicar cada um deles.

Nesse sentido, versa sobre o tema o Diploma Cível:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Especificamente com relação à ação de reintegração de posse, hipótese dos autos, essa se mostra cabível nos casos em que o possuidor, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la.

A tanto, devem ser cumpridos os requisitos previstos no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Oportuno, a tal ponto, mencionar jurisprudência desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que
incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 5004708-69.2021, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024)

Desse modo, não há nos autos provas efetivas do exercício da posse pelo recorrente, o qual restringe-se a juntar documentos antigos, os quais demonstram os direitos adquiridos (propriedade) por seu pai, o Sr. Moisés Ribeiro da Cruz, há décadas, não havendo provas capazes de demonstrar a posse exercida pelo apelante.

Registra-se, não ser a prova testemunhal citada, inclusive, em sede de razões, suficiente para comprovar o direito alegado, principalmente face às provas trazidas pelo apelado, quais sejam, fotos, contrato junto ao CESAN, além de contas de água e luz que demonstram estar o imóvel discutido sob posse do recorrido.

À luz do exposto, conclui-se, pela detida análise dos autos, que o apelado logrou êxito em demonstrar que administra o imóvel de forma desimpedida após negociar com terceiro, sendo seu legítimo possuidor, não havendo registros de que o apelante já exerceu sequer um dia a posse do imóvel.

Noutro giro, vale salientar que a ação possessória, apesar de não discutir propriedade, resguarda também a posse indireta exercida pelo legítimo proprietário, conforme dispõe o diploma cível, a saber:

Art. 1.197.
A posse direta
, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Somado ao dito, versa ainda o código civil:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Na concretude do caso presente, centraliza a parte autora a discussão na propriedade do imóvel, não em sua posse, para o que a ação reivindicatória revela-se ser a via judicial correta para o proprietário que pleiteia a retomada da coisa que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real à propriedade.

Sobre o tema, preleciona Flávio Tartuce em sua obra
“Direito Civil: Direito das Coisas”
:

[...]
ação reivindicatória
, principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). Pode-se afirmar que
proteção da propriedade
é obtida por meio dessa demanda,
aquela em que se discute a propriedade visando à retomada da coisa, quando terceira pessoa, de forma injustificada, a tenha, dizendo-se dono
. Nessa ação o autor deve provar o seu domínio, oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.
A ação petitória não se confunde com as ações possessórias, sendo certo que nestas últimas não se discute a propriedade do bem, mas a sua posse.

Ademais, conforme compreende-se pela leitura dos autos, a propriedade do imóvel resta controvertida, haja vista a juntada, pela parte recorrida, de recibo de compra e venda (fl.54) do local, tendo como vendedor o Sr. Eridan Dubke.

Assim, não há tampouco nos autos provas cabais de desconstituir a boa-fé da parte ré/apelada
.

Nessa esteira, destaca-se o que preceitua o Código Civil sobre o tema, vejamos:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202.
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

Desse modo, não havendo comprovação da posse exercida pelo autor/apelante, sequer da sua posse indireta, não é possível reconhecer injusta posse do apelado, o qual apresentou
claro
arcabouço
probatóri
o
de que exerce a
posse
do imóvel

há anos
, sendo esse, frisa-se, o objeto de discussão da presente demanda.

Nessa linha, versa a consolidada jurisprudência desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. COLHEITA REALIZADA ANTECIPADAMENTE PELO ESBULHADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.
II – Nos termos do enunciado 239 da III Jornada de Direito Civil, na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de “melhor posse” para o julgamento das ações possessórias. III –
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse;

decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
IV – Sendo precária a posse, forçosa a indenização pelos prejuízos materiais causados ao possuidor legítimo. V – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0001054-27.2018, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS – CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864)
.
4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5. O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003483-17.2024, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos
. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". 2. Não houve comprovação, pelas testemunhas, do efetivo exercício de atos de posse sobre os lotes, não sendo nenhum depoimento capaz de comprovar tal alegação. Ao contrário, as testemunhas Elias e Tertuliano não sabem quem cercou e quem fazia a limpeza da área, afirmando o Sr. Elias, inclusive, que os autores não chegaram a utilizar os lotes. 3.
A prova documental produzida não é capaz de amparar o pleito autoral, dizendo respeito a eventual propriedade dos lotes, discussão que não deve prosperar nesta seara. Afinal, a redação do § 2º do art. 1210 deixou claro ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa a propriedade. 4. As alegações de má-fé do requerido carecem de prova, sendo certo que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (Tema 243 STJ)
”. 5. Apelação não provida. (TJES, Apelação Cível, 0003551-18.2018, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2024)

Nesse diapasão, reforça-se que a discussão sobre propriedade abordada pelo recorrente deve ser submetido a ação própria para tanto.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido pelo Juízo a quo, dada a ausência de provas suficientes a reconhecer a posse dita exercida pelo autor-apelante.

Assim,
CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85, majoro os honorários advocatícios arbitrados outrora arbitrado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.